Tribunal: TJSP
Processo: 2212636-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r, na vigência do novo CPC, que a despeito do teto, os vencimentos, salários ou valores encontrados em conta poupança passaram a ser penhoráveis. Valor encontrado na conta de investimento do agravado que se revela módico, que se permite estipular a penhora de 15% do valor, com determinação de liberação da quantia restante. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212636-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de reserva do valor a ser levantado pelo agravado, em razão do débito perseguido não possuir natureza exclusivamente alimentar. Inconformismo. Justiça gratuita deferida após a prolação da sentença. Benefício que tem efeitos ex nunc. Pagamento dos ônus de sucumbência, medida de rigor. Valor bloqueado que tem impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de reserva do valor a ser levantado pelo agravado, em razão do débito perseguido não possuir natureza exclusivamente alimentar. Inconformismo. Justiça gratuita deferida após a prolação da sentença. Benefício que tem efeitos ex nunc. Pagamento dos ônus de sucumbência, medida de rigor. Valor bloqueado que tem impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Entretanto, parte do débito perseguido tem natureza alimentar por se tratar de verba honorária. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, X, do CPC. Impenhorabilidade que abrangia a sua integralidade. Evolução normativa, contudo, que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973 ("São absolutamente impenhoráveis"), com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015 ("São impenhoráveis"). Inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Leitura elementar, na vigência do novo CPC, que a despeito do teto, os vencimentos, salários ou valores encontrados em conta poupança passaram a ser penhoráveis. Valor encontrado na conta de investimento do agravado que se revela módico, que se permite estipular a penhora de 15% do valor, com determinação de liberação da quantia restante. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212636-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/C LTDA (ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S
LTDA ME), são agravados SUZANA PIRES DA SILVA e VALMIR PIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2212636-19.2019.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara São Paulo
Agravante: Escola Nossa Senhora das Graças S/C Ltda.
Agravados: Valmir Pires da Silva e outra
Voto no 18.825
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu o
pedido de reserva do valor a ser levantado pelo agravado, em
razão do débito perseguido não possuir natureza exclusivamente
alimentar. Inconformismo. Justiça gratuita deferida após a
prolação da sentença. Benefício que tem efeitos ex nunc.
Pagamento dos ônus de sucumbência, medida de rigor. Valor
bloqueado que tem impenhorabilidade prevista no inciso X do
artigo 833 do Código de Processo Civil. Entretanto, parte do
débito perseguido tem natureza alimentar por se tratar de verba
honorária. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da
norma do artigo 833, X, do CPC. Impenhorabilidade que abrangia
a sua integralidade. Evolução normativa, contudo, que cerca o
tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que
houve entre o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São
absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do artigo 833 do
CPC/2015 (“São impenhoráveis”). Inserção do § 2o no artigo 833
do CPC. Leitura elementar, na vigência do novo CPC, que a
despeito do teto, os vencimentos, salários ou valores encontrados
em conta poupança passaram a ser penhoráveis. Valor encontrado
na conta de investimento do agravado que se revela módico, que
se permite estipular a penhora de 15% do valor, com determinação
de liberação da quantia restante. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Escola Nossa Senhora das Graças S/C Ltda. contra os
agravados, Suzana Pires da Silva e outro, extraído dos autos de
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença, em face de
decisão que indeferiu o pedido de reserva do valor a ser levantado
pelo agravado, em razão do débito perseguido não possuir natureza
exclusivamente alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante se insurge. Alega, em resumo, que
o réu Valmir é responsável pelo pagamento dos honorários
advocatícios, uma vez que a gratuidade deferida possui efeito ex
nunc, assim, tendo em vista a natureza alimentícia dos honorários
advocatícios, deve haver reserva de parte do valor bloqueado para
pagamento de tal verba.
Aduz que a regra do artigo 649, IV, do antigo
Código de Processo Civil já excepcionava no § 2o, a não
impenhorabilidade do salário no caso de pagamento de prestação da
natureza alimentar.
Sustenta que embora o valor encontrado em
conta de investimento do agravado seja impenhorável, não poderá ser
levantado na sua integralidade, pois deve haver reserva do valor
devido a título dos honorários advocatícios de sucumbência.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que seja garantido o recebimento dos
honorários advocatícios de R$ 4.890,58, devidamente atualizado até a
data do levantamento, em razão da natureza alimentícia dessa parte
do débito, com a expedição de guia de levantamento, liberando, nesse
caso, apenas o saldo em favor do agravado Valmir.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de efeito
suspensivo (fls.39/40).
O agravado Valmir apresentou contraminuta
(fls. 43/44).
Os presentes autos vieram conclusos a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
Colhe-se dos autos principais que a agravante
ingressou com ação monitória em 2015, em razão do inadimplemento
de mensalidade escolar.
A agravada Suzana, apresentou embargos
monitórios, no entanto, o agravado Valmir, mesmo citado, deixou
transcorrer o prazo sem apresentação de defesa.
A sentença julgou procedente a ação e rejeitou
os embargos monitórios, condenando os réus ao pagamento no valor
de R$ 15.869,20, bem como das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.
Iniciada a busca pela satisfação do crédito,
após alguns anos, foi bloqueado o valor de R$ 9.881,18, encontrado
na conta XP Investimentos CCTVM S/Ado réu Valmir.
Dessa forma, o réu ingressou na demanda,
alegando nulidade de citação, bem como requerendo a gratuidade de
justiça e o desbloqueio do valor encontrado.
Os pedidos foram indeferidos, tendo o réu
interposto o agravo de instrumento no 2143048-22.2019.8.26.0000,
que, por decisão monocrática, concedeu os benefícios da gratuidade
de justiça. E pelo agravo de instrumento no
2134143-28.2019.8.26.0000, foi afastada a tese de nulidade da
citação, mas deferiu-se o pedido de desbloqueio do valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Inconformada,
a
autora,
ora
agravante,
peticionou pleiteando a reserva do valor equivalente aos honorários
advocatícios, o que foi indeferido, decisão objeto deste agravo.
A agravante afirma que o réu Valmir é
responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez
que a gratuidade deferida possui efeito ex nunc, assim, tendo em vista
a natureza alimentícia dos honorários advocatícios, deve haver
reserva de parte do valor bloqueado para pagamento de tal verba.
Pois bem.
Inicialmente, ressalta-se que, embora a justiça
gratuita tenha sido concedida no agravo de instrumento no
2143048-22.2019.8.26.0000, como se sabe, embora o benefício da
justiça gratuita possa ser requerido a qualquer tempo, seu efeito é ex
nunc. Ou seja, não retroage.
Consigna-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no agravo (art. 544 do CPC/73)
- Pleito de restituição das custas processuais ante o deferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça - Decisão monocrática que negou
provimento ao reclamo. Irresignação dos beneficiários da gratuidade.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser
requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não
retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há
que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e
despesas processuais face o posterior deferimento da benesse.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
6
909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
22/11/2016, DJe 01/12/2016).
“Agravo interno no agravo em recurso especial.
Ausência de preparo. Deserção do recurso. Incidência. Súmula
187/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que "a eventual concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não podendo, dessa
forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A
ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso especial implica sua deserção. Incidência da
Súmula 187 desta Corte." (AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)
(...)”. (AgInt no AREsp 868.815/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).
Consequentemente,
não
vejo
como
ser
ultrapassada a barreira da responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios fixados na r. sentença.
No que toca à reserva do valor referente aos
honorários advocatícios, ainda que tenha sido determinada a
impenhorabilidade do valor bloqueado na conta de investimento do
agravado quando do julgamento do agravo de instrumento no
2134143-28.2019.8.26.0000, é de se notar, também, que parte do
crédito da agravante é composto de honorários advocatícios, mercê
do que, a essencialidade do crédito afasta a impenhorabilidade
absoluta “ex vi” do art. 833, IV, do CPC, a comportar mitigação.
Explico.
Sempre fora meu entendimento não ser viável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
7
a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora,
ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e
por este motivo não poderia ser considerada fracionável.
Porém, na evolução normativa que cerca o
tema, não se pode deixar de observar a alteração semântica que
houve entre o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São
absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do artigo 833 do
CPC/2015 (“São impenhoráveis”).
A partir desta alteração, adveio a inserção do §
2o no artigo 833 do CPC, “O disposto nos incisos IV e X do “caput”
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente da origem, bem como relativamente
às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o”.
E,
em
relação
à
verba
honorária
de
sucumbência, o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
e Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de possuir
natureza alimentar.
Confira-se:
“Natureza alimentar e impenhorabilidade dos
honorários advocatícios oriundos de contrato ou de sucumbência.
Decidiu o STF que os honorários advocatícios, mesmo quando
oriundos de sucumbência, têm natureza alimentar. 'Conforme o
disposto nos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários
advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado,
consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
8
ocorre via precatório, observada ordem especial restrita aos créditos
de natureza alimentícia, ficando afastado o parcelamento previsto no
art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, presente
a EC 30/2000, Precedentes: RE 146.318-0/SP, 2a T., rel. Min. Carlos
Velloso, e RE 170.220-6/SP,2a T., por mim relatado'” (STF, RE
470.407/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006). Em atenção a
esta concepção, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
os honorários são impenhoráveis, mesmo quando decorrentes de
sucumbência: “A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar os
honorários sucumbenciais e contratuais como verba de natureza
alimentar” (STJ, AgRg no REsp 986.559/PR, 2a T., j. 16.12.2008).
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Revista dos
Tribunais, nota ao artigo 833, pág. 1203).
Enfim, leitura elementar, na vigência do novo
CPC/2015, os vencimentos, verbas de natureza alimentar (inciso IV)
e quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos (inciso X), confrontados a uma pretensão
executiva de verba alimentar como a disposta em parte na execução,
não mais faz objeção idônea pela arguição de impenhorabilidade.
E melhor explico. Conforme consta na r.
sentença da ação monitória, o juízo “a quo” fixou verba honorária de
15% sobre o valor da condenação (fl. 87/89 dos autos principais).
Logo, integra o crédito perseguido a verba
honorária em favor dos patronos da agravante, permitindo considerar
o pleito da penhora sobre parte do valor encontrado na conta de
investimento do agravado Valmir, como acima exposto.
Outro não é o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
9
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de
Sentença. Bloqueio de Valores Em Conta Poupança. Possibilidade.
Honorários Advocatícios. Verba de Natureza Alimentar. Mitigação à
Regra da Impenhorabilidade. Recurso Não Provido. É possível a
penhora de valores depositados em conta poupança, até o limite de
40 salários mínimos, quando a verba executada possui natureza
alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Inteligência dos artigos 833, §2°, c.c. 85, §14, do CPC e da Súmula
Vinculante n° 47. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça”. (Agravo
de Instrumento no 2161373-45.2019.8.26.0000, E. 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. em j.
29/11/2019).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Pedido de desbloqueio de numerário depositado em conta
poupança. Mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X,
do CPC, quando a conta poupança é utilizada como se fosse corrente,
com constantes depósitos e retiradas. Extrato da conta do Executado
que demonstra apenas retiradas, sem descaracterização da conta
poupança.
Natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
reconhecida. Penhora admitida para satisfação dos honorários
advocatícios. Artigo 833, §2o, do CPC/2015. Recurso parcialmente
provido”. (Agravo de Instrumento no 2221763-78.2019.8.26.0000, E.
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j.em
28/11/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DÉBITOS CONDOMINIAIS. Decisão agravada reconsiderou decisão
anterior e manteve o bloqueio da quantia de R$ 2.313,63, depositada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
10
em conta poupança de titularidade do Executado. Honorários
advocatícios têm natureza de verba alimentar. Possível a penhora de
valores depositados em conta poupança. RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2239609-11.2019.8.26.0000, E. 35a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Flavio Abramovici, j. em 27/11/2019).
Porém, ainda que possível a penhora de
valores encontrados na conta de investimento, esta é uma questão
que não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular
condição de quem executado e a afetação que haverá à sua
sobrevivência digna.
No
julgamento
do
AgInt
no
REsp
1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, assim se
firmou o entendimento da Corte, cuja ementa se transcreve:
“Execução extrajudicial. Penhora de valores em
conta salário. Excepcional possibilidade. Questão a ser sopesada com
base na teoria do mínimo existencial. Possibilidade de se excepcionar
a regra do artigo 649, IV, do CPC/73, quando o montante do bloqueio
se revele razoável em relação à remuneração pelo devedor
percebida, o que, não afronta a dignidade ou a subsistência do
devedor e de sua família. Precedente específico. Agro interno
desprovido”.
Este julgado acabou por gerar Embargos de
Divergência em REsp, que não foram providos:
“Processual Civil. Embargos de Divergência em
Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
11
de vencimentos. CPC/73, art. 649, IV. Dívida não alimentar. CPC/73,
art. 649, parágrafo 2o. Exceção implícita à regra de impenhorabilidade.
Penhorabilidade de percentual dos vencimentos. Boa-fé. Mínimo
existencial. Dignidade do devedor e de sua família. 1. Hipótese em
que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além
desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não
prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere
renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais
deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a
supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e
de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na
medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O
processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado
pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família,
não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só
se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212636-19.2019.8.26.0000 -Voto no
12
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual
de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe
19/03/2019, DJe 16/10/2018, REVPRO, vol. 290, p. 503, RSTJ, vol.
252, p. 30).
Assim, tendo por referência e orientação o
posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, e
considerado que o valor bloqueado não é de grande monta, entendo
possível a penhora de percentual deste valor, que se permite estipular
em 15%.
Deste modo, confere-se que da importância
bloqueada de R$ 9.881,18, deve ser mantido o bloqueio do percentual
de 15%, com a liberação do restante ao agravado.
Portanto, à vista destas considerações, reforma-
se, em parte, a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator